Tribunal: TJDFT
Processo: 0724491-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA. PRELIMINARES DE DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL EM PLANO ARQUIVADO PELA SUSEP. MANUTENÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONJUNTO COM JUROS. SÚMULA 295 DO STJ. TEMA 977 DISTINGUÍVEL. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, proposta por participante de plano de previdência privada aberta (BrasilPrev), visando à realização de aportes esporádicos, alteração de contribuições e substituição da TR pelo IPCA como índice de correção monetária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:(i) definir se a apelação do autor deve ser conhecida diante da alegada ausência de dialeticidade; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia atuarial; (iii) determinar se é possível exigir da entidade de previdência a realização de aportes e alterações contratuais em plano arquivado e, ainda, se deve ser substituída a TR pelo IPCA como índice de correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação contém fundamentação suficiente para evidenciar o inconformismo do autor e impugna os fundamentos da sentença, razão pela qual não se reconhece ausência de dialeticidade, conforme a jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC).
4. O indeferimento da prova pericial atuarial não configura cerceamento de defesa, pois cabe ao juiz avaliar a necessidade da prova (CPC, art. 370), sendo desnecessária diante da suficiência da prova documental.
5. Alterações contratuais pretendidas pelo autor são inviáveis, pois o plano de benefícios encontra-se arquivado pela SUSEP desde 2013, o que impede novas contratações e aportes adicionais, consoante parecer administrativo vinculante.
6. A negativa da entidade não é unilateral nem abusiva, mas decorre da previsão contratual e da regulação estatal, inexistindo afronta a direito adquirido, que apenas se concretiza com a aposentadoria.
7. A substituição da TR pelo IPCA, reconhecida pelo STJ no Tema 977, aplica-se apenas aos casos em que a TR é utilizada isoladamente. No contrato em exame, o saldo de reserva é corrigido pela TR em conjunto com juros de 6% ao ano, hipótese contemplada pela Súmula 295 do STJ, o que afasta a tese do autor.
8. A aplicação conjunta da TR e de juros remuneratórios garante recomposição do poder aquisitivo da moeda, em conformidade com os precedentes do STJ e a jurisprudência do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso do autor desprovido. Recurso do réu provido.
Tese de julgamento:
1. A repetição de argumentos já apresentados em peças anteriores não impede o conhecimento da apelação quando suficientes para impugnar os fundamentos da sentença.
2. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz entende que a prova documental é suficiente para a solução da controvérsia.
3. Não é possível exigir aportes ou alterações contratuais em plano de previdência privada arquivado pela SUSEP, pois tais modificações dependem de nova contratação e de autorização regulatória.
4. A TR pode ser utilizada como índice de correção monetária em contratos de previdência privada quando pactuada e cumulada com juros remuneratórios, nos termos da Súmula 295 do STJ, hipótese que afasta a aplicação do Tema 977/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, 370, 932, III; CC, art. 421, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; REsp 1.656.161/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 16.09.2021, DJe 25.10.2021 (Tema 977); Súmula 295; EAREsp n. 280.389/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 26.09.2018, DJe 19.10.2018; TJDFT, Acórdão 1911765, 0712038-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 21.08.2024, DJe 05.09.2024.